Tribunal: TJDFT
Processo: 0711802-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS DO ART. 300, CAPUT, DO CPC. NÃO CONSTATAÇÃO. EMPRÉSTIMOS SUCEDIDOS DE RENEGOCIAÇÕES E PORTABILIDADES, COM CONCESSÃO DE NOVOS CRÉDITOS. PEDIDO DE UNIFICAÇÃO DA DÍVIDA, EM VALOR REDUZIDO. QUESTÃO CONTROVERSA QUE DEMANDA GARANTIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA, COM INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Tratando-se de pretensão recursal volvida à obtenção de antecipação de tutela, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC).
2. Na não se vislumbra a presença de elementos que evidenciem a necessária probabilidade do direito, quanto à alegação de cobrança excessiva dos empréstimos consignados que estão sendo descontados em remuneração do agravante, de modo a justificar a unificação das parcelas, com valor reduzido..
3. Nessa fase de cognição sumária, o que se verifica é que o recorrente tomou empréstimos consignados perante a instituição financeira recorrida,seguidos de sucessivas novações contratuais, onde o agravante obteve de novos créditos, em valores elevados, com alteração das condições de pagamento.
4. Não é passível de pronta mensuração eventual irregularidade nos valores devidos pelo recorrente pelos sucessivos empréstimos que lhe foram concedidos, em cotejo com os juros e encargos contratuais que lhe foram ofertados, o que demanda apreciação exauriente, em análise de mérito, depois de assegurado aos agravados o devido contraditório e ampla defesa, mediante necessária instrução probatória, para aferir, de forma detida, as circunstâncias que envolveram a contratação e a necessária apuração da evolução da dívida.
5. Agravo instrumento desprovido.